Tribunal: TJDFT
Processo: 0712325-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712325-96.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO ANDRADE DE SOUZA DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 60750670, autos originário) que, na ação de reparação de danos materiais proposta por ANTONIO ANDRADE DE SOUZA, concedeu os benefícios da gratuidade de justiça para o autor e rejeitou as preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva. Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 20 de maio de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora